Tribunal: TJBA
Processo: 8010660-67.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8010660-67.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. ROYALTIES. REPASSE NA FORMA PREVISTA NO ART. 9º DA LEI Nº 7.990/89. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA PELO STF. VERBA DEVIDA INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE DE FORMA RETROATIVA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8010660-67.2021.8.05.0000 , tendo como Autor o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, sendo Réu o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A LIDE.